Tribunal: TJDFT
Processo: 0725069-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725069-46.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: ANTONIO CARLOS FLORENTINO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO BMG S/A, objetivando a reforma da r. sentença que, na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por ANTÔNIO CARLOS FLORENTINO em seu desfavor, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC para: “a) confirmar a antecipação dos efeitos da tutela e decretar a nulidade do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento no 458095505; e, b) condenar o requerido a restituir em dobro ao autor os valores descontados indevidamente da sua folha de pagamento, com incidência de correção monetária pelo INPC, desde o desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.” (ID n. 46395693) Do cotejo dos autos, observa-se que a r. sentença confirmou a antecipação dos efeitos da tutela, de modo que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, consoante art. 1.012, § 1o, V, do CPC. No caso, o recorrente postulou o recebimento da apelação no duplo efeito. Contudo, não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC. Desse modo, presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação do BANCO BMG S/A somente no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC). Preparo devidamente recolhido (ID n. 46395706). Contrarrazões no ID n. 46395759. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator